Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742308-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE RECORRIDO: RORGIANE ROSA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. PRAZO MATERIAL. DIAS CORRIDOS. ASTREINTES. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Recurso conhecido E Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que, em impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afirmou que a executada cumpriu com a obrigação de fazer fora do prazo estabelecido, uma vez que a tutela de urgência deveria ser cumprida imediatamente, não se enquadrando na suspensão de prazos do recesso forense. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão diz respeito à contagem do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em tutela de urgência e ao patamar que devem ser fixadas as astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da própria natureza coercitiva da multa diária, no sentido de vencer a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer e forçá-lo à execução da tutela específica, a contagem do prazo para cumprimento da tutela de urgência é de direito material, não estando sujeito à suspensão decorrente do recesso forense, pois, caso contrário, a própria efetividade da medida estaria ameaçada. 4. Constatada a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa diária arbitrada, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional, tampouco enseja enriquecimento sem causa da parte adversa. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 219 e 220, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o fato de a obrigação decorrer de tutela provisória de urgência não altera a sua natureza nem modifica a regra de contagem do prazo para o seu cumprimento, ou seja, deve ocorrer em dias úteis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome de WALLISSON SOUZA MENDES, OAB/DF 58979, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 219 e 220, ambos do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação conforme requerido. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023